Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743813-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO WAHRENDORFF CALDAS APELADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de IDs 57113920 e 57432251, pois se referem ao mérito recursal. Aguarde-se o julgamento da apelação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator